Tribunal: TJDFT
Processo: 0709182-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL – SINPRO/DF. INDEFERIMENTO PREMATURO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.
1. Prazo de emenda à inicial é dilatório, não peremptório, ou seja, pode ser reduzido ou ampliado por convenção das partes ou por determinação do juiz.
2. Hipótese em que a sentença foi proferida sem que tenha havido a concessão de prazo suficiente para atendimento à determinação de emenda da inicial, de acordo com o que dispõe o art. 104, §1o do CPC. E, tendo em vista a expressiva quantidade de documentos a serem providenciados, justificável a concessão de prazo para atendimento de emenda e prosseguimento do processo.
3. Recurso conhecido e provido.